Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO CENTRADA NO RECEBIMENTO RETROATIVO DOS VALORES REFERENTES A GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) NOS ANOS DE 2015 E 2016. EVENTUAL PRESCINDIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRESSUPORIA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS AO RECEBIMENTO DA RUBRICA (DOMICÍLIO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA/ESTADO DIVERSO DA LOTAÇÃO). ÔNUS PROBATÓRIO DA SERVIDORA NÃO CUMPRIDO A CONTENTO (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.

I. A servidora (ora recorrente) ajuizou a presente demanda com vistas ao recebimento da Gratificação de Movimentação (GMOV), retroativa aos anos de 2015 e 2016, por ser lotada (enfermeira) em região administrativa do DF, e residente em outra unidade da federação (ANÁPOLIS/GO).

II. O DISTRITO FEDERAL, em contestação, sustentou que a requerente, a par de não colacionar o pedido administrativo concernente ao recebimento da verba, não teria se desincumbido do ônus de demonstrar que já nos anos de 2015 residia em localidade cuja percepção da Gratificação de Movimentação/GMOV, e no ano de 2016 recebeu em setembro valor retroativo, de sorte que se impõe a improcedência dos pedidos.

III. Convertido o julgamento em diligência, o douto juízo intimou o requerido a apresentar o requerimento e o respectivo procedimento administrativo que fundamentou o pagamento da GMOV no ano de 2016.

IV. Recurso interposto pela servidora contra a sentença de improcedência dos pedidos ao fundamento de que o requerimento administrativo teria sido formulado somente em 29.03.2016, para recebimento dos valores a partir de fevereiro/2016, os quais já teriam sido pagos pelo Ente Federativo (inexistência de requerimento administrativo referente ao ano de 2015, tampouco prova de que a requerente residiria no mesmo endereço naquele ano, ou de que tenha mantido os cadastros atualizados nesse exercício).

V. Alegações recursais centradas: (i) na incorreção dos valores pagos, referentes ao meses de fevereiro a agosto de 2016 (depositados somente R$3,29, quando o valor devido seria R$329,47); (ii) direito ao recebimento das parcelas de janeiro/2015 a janeiro de 2016, independentemente da formulação de requerimento administrativo, uma vez preenchido o requisito (domicílio em outro estado da Federação).

VI. No que concerne à alegação de incorreção dos valores pagos em 2016, razão não assiste à parte recorrente. Em que pese as fichas financeiras consignem o depósito de somente R$ 3,29, a título de GMOV, nos meses de fevereiro a agosto/2016, a servidora recebeu, em setembro/2016, a diferença correspondente aos referidos meses (R$ 2.305.44).

VII. De outra visada, respeitante ao recebimento dos valores retroativos ao ano de 2015, esta Turma Recursal já teria manifestado entendimento acerca da possível prescindibilidade da formulação de requerimento administrativo, se o acervo probatório corroborar a alegação de preenchimento dos requisitos ao recebimento da gratificação naquele período (TJDFT, 3 Turma Recursal, Acordão 12644438, DJE: 29.7.2020).

VIII. No caso concreto, certo é que os documentos colacionados revelam-se suficientes à demonstração de que a requerente pertence aos quadros da Secretaria de Saúde, desde 2012 (admissão – Id 17228577), bem como que, após requerimento administrativo, teve reconhecido o direto ao recebimento da GMOV, em 2016, por residir em Região Administrativa diversa da residência.

IX. Nesse contexto, poderia se reputar prescindível o prévio requerimento administrativo ao recebimento a gratificação, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais (domicílio em região administrativa/estado diverso ao da lotação) no período de janeiro de 2015 a janeiro/2016, ônus do qual a servidora não se desincumbiu minimamente (CPC, Art. 373, I). No ponto, urge destacar que a alegação teria sido objeto de tópico específico das alegações defensivas (Não evidenciado especificamente pela parte autora ser residente, nos idos de 2015, em localidade cuja percepção da Gratificação de Movimentação/GMOV se impunha, avulta-se a improcedência do pedido), e que a recorrente ofertou manifestação antes da prolatação da sentença, sem qualquer menção à impugnação do Ente Federativo.

X. Desse modo, por não ter se desincumbido a recorrente do seu ônus probatório, confirma-se a sentença pelos próprios, e por outros fundamentos (ausência de prova de requerimento administrativo e/ou do preenchimento dos requisitos à percepção da GMOV, quando ao ano de 2015).

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa) pela recorrente (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).